Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado à Secretária de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na ausência de resolução do requerimento administrativo formulado pela impetrante visando sua remoção para órgão da Administração Púbica situado em maior proximidade das instalações do berçário institucional que indicara, pleito deduzido no bojo do processo administrativo SEI no 00060-00207713/2022-01. Do alinhavado, ademais, afere-se que a impetrante requestara a concessão da ordem liminar pra que seja concedida “a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de remoção para órgão da administração pública direta nas proximidades do berçário institucional”[1]. O que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado e com o acervo documental coligido aos autos, é que almeja a impetrante, portanto, a supressão da omissão da autoridade impetrante quanto à apreciação do pleito administrativo que formulara, e não a aferição de legitimidade de eventual negativa específica advinda da Secretária de Saúde local em acolher a pretensão deduzida. E não há, frise-se, pedido subsidiário voltado a impor à autoridade impetrada obrigação de examinar o pedido dentro do prazo regulamentar. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, apontando e indicando a normatização que confere poderes à impetrada para dispor diretamente sobre o pedido que formulara na via administrativa, e, notadamente, quanto ao pedido formulado, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40351768, p. 07 (fl. 09).